Tribunal: STF
Processo: Rcl 32838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF Nº 324. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por callink serviços de call center ltda, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010855-21.2017.5.03.0103, à alegação de violação da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF nº 324.
    2. Aduz a reclamante que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância declarou ilícita a terceirização de mão de obra realizada entre a ora reclamante e as empresas tomadoras de serviços, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o Banco Bradesco S.A. e condenando a reclamante e demais empresas tomadoras de serviço aos reflexos salariais e direitos inerentes à categoria dos bancários.
    3. Noticia que, interposto o recurso ordinário, o juízo reclamado determinou o sobrestamento do julgamento até a publicação das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e no RE 985.252.
    4. Ressalta que a ata de julgamento da ADPF nº 324 foi publicada em 10/09/2018, enquanto a decisão de sobrestamento teria ocorrido apenas em 19/09/2018, quando “já se encontravam aplicáveis os efeitos do julgamento da ADPF 324 (erga omnes)”.
    5. Desse modo, argumenta violada a ADPF nº 324 na qual esta Suprema Corte entendeu que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    6. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da necessidade de realizar débito recursal, o que resultaria em prejuízo ao planejamento econômico da reclamante.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Extraio das informações prestadas pela autoridade reclamada que, posteriormente à decisão reclamada que determinou o sobrestamento do julgamento do recurso ordinário, o Tribunal Regional da 3ª Região retomou o regular prosseguimento do feito, proferindo a seguinte decisão (destaquei):
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. O Supremo Tribunal Federal, no dia 30/08/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 324) e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, fixou a seguinte tese de repercussão geral, a qual me curvo por disciplina judiciária: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
    […]
    Feitos esses registros, pontue-se que, em situações tais, na esteira dos fundamentos da sentença de origem, o entendimento deste Relator era de que a Autora se encontrava inserida no processo produtivo do Banco Bradesco S.A., atuando de forma decisiva para o sucesso ou insucesso de seu empreendimento, sendo o trabalho desenvolvido por ela plenamente necessário ao serviço oferecido por tal banco, já que prestava atendimento aos clientes de tal instituição bancária, solucionando problemas relacionados a produtos/serviços disponibilizados por tal demandado ao mercado.
    Nesse contexto, a situação exposta no feito seria o quanto bastaria para a declaração da terceirização irregular com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador, a teor das disposições contidas no artigo 9º da CLT e no item I da Súmula 331 do TST.
    Todavia, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no dia 30/08/2018, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja de atividade-meio ou fim, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 324) e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
    Com essa decisão, a qual me curvo, por disciplina judiciária, prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, independentemente de atividade-meio ou atividade-fim, que não mais servem como parâmetros de aferição e tampouco como fatores determinantes da licitude da terceirização.
    Além do mais, não restou evidenciada, no presente caso, a existência de subordinação jurídica entre a Autora e o Banco Bradesco S.A. ou qualquer das empresas por ele capitaneadas.
    Registre-se que o caso dos autos também não acarreta reconhecimento da isonomia, porque não há relato na inicial de empregado do banco exercendo as mesmas atividades dos terceirizados, que pudesse implicar a subsunção da hipótese em análise ao disposto nos artigos 460 e 461 da CLT.
    Diante desse contexto, declaro a licitude da terceirização perpetrada entre as Rés e absolvo o Banco Bradesco S.A. da obrigação de anotar o contrato de trabalho na CTPS da Autora, com admissão em 27.08.2012. E, como corolário, absolvo os Reclamados da condenação solidária ao pagamento das parcelas deferidas com base nos instrumentos normativos da categoria dos bancários, a saber: "a - diferenças salariais com reflexos em 13º salários, de todo o contrato, férias com 1/3 gozadas e ou indenizadas (...) com incidência no FGTS; b - auxílio-refeição; c - auxílio-cesta alimentação; d - décima terceira cesta alimentação; e - participação nos lucros ou resultados e parcela adicional de participação nos lucros ou resultados, (...); f - indenização substitutiva da folga assiduidade prevista na cláusula 24ª das convenções coletivas de trabalho 2013,2014 e 2015, coincidentes com o período contratual, no importe de 1/30 do salário-base".
    Registro, ademais, que a pretensão inicial, no que respeita ao labor em sobrejornada, tem como causa de pedir a aplicação da jornada de trabalho da categoria dos bancários (f. 07/09 e rol de pedidos de f. 20/21), sendo, portanto, deferidas horas extras, assim entendidas as excedentes de 30 horas semanais, de segunda-feira a sábado, sem acumulação indevida, conforme o artigo 224 da CLT assegura aos bancários.
    Dessa forma, afastada a aplicação dos instrumentos normativos da categoria dos bancários, indevidas as horas extras deferidas na origem, assim entendidas as excedentes de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com incidência em domingos, feriados e sábados, e, em seguida, de todos os valores apurados em férias com 1/3 gozadas e ou indenizadas e 13º salário e em FGTS.
    Pelos mesmos fundamentos, não se há falar em remuneração das horas laboradas em sábados com o acréscimo de 100% com repercussão em férias com 1/3 gozadas e ou indenizadas e 13º salários e no FGTS, além da remuneração das horas laboradas em feriados com o acréscimo de 100% e reflexos em FGTS.
    Em decorrência do ora decidido, fica prejudicado o exame dos demais tópicos insertos nos apelos dos Réus (correção monetária, juros de mora, contribuições fiscais e previdenciárias), à exceção das insurgências direcionadas quanto à justiça gratuita, objeto do apelo do Banco Bradesco S.A.
    Provejo.[...]”
    2. O pedido formulado na inicial colimava a adequação da decisão reclamada à ADPF nº 324, afastando a sua violação.
    3. Diante da reforma da decisão reclamada por meio do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja decisão se encontra em perfeita consonância com o entendimento desta Suprema Corte, evidente a perda de objeto do presente feito. 
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. 
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora